Tribunal: TJDFT
Processo: 0715680-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DE IOF AO MONTANTE CONTRATADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O autor pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do valor das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.251.331-RS, afetado ao rito do recurso repetitivo (tema no 618), entendeu que é lícita a cobrança de IOF nos contratos de mútuo, de acordo com as respectivas declarações de vontade das partes.4. Recurso conhecido e desprovido.